Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-19.2017.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001338-19.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR SOARES FILHO - CPF: 022.775.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCIO MARCELINO MENDONCA JUNIOR - CPF: 383.742.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — RECEBIMENTO DA INICIAL —
EXIGÊNCIA DE INDÍCIOS GRAVES E CONCORDANTES — OBSERVÂNCIA DA
REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 17, §§ 6o E 8o, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
— CONSTATAÇÃO DE SOLIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO — IMPUGNAÇÃO DE DEPOIMENTOS E DOCUMENTOS — NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO.

INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3o, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
— IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

Ante a farta prova é possível constatar a solidez do conjunto probatório suficiente para ensejar o recebimento da inicial, consoante
redação original do artigo 17, §§ 6o e 8o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992,
visto que a impugnação dos depoimentos e documentos, após a regular instrução, será meditada, medida e pesada.

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do
periculum in mora
para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Blairo Borges Maggi
contra a decisão que, em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
Alencar Soares Filho
,
Éder de Moraes Dias
,
Gércio Marcelino Mendonça Júnior
,
Humberto Melo Bosaipo
,
José Geraldo Riva
,
Leandro Valoes Soares
,
Sérgio Ricardo de Almeida
e
Silval da Cunha Barbosa
, recebeu a inicial, bem como, decretou a indisponibilidade de bens dos réus.

Assegura que a prova do suposto ato de improbidade administrativa está fundamentada tão somente na declaração de
Júnior Mendonça
, o qual, por sua vez, alega ter ouvido de terceiro; logo, “
não há sequer indícios mínimos da prática ou autoria de supostos atos ímprobos
”.

Assevera que o corréu Sérgio Ricardo de Almeida foi nomeado ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pelo então Governador do Estado de Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa, em 14 de maio de 2012, pelo que inexiste “
possibilidade jurídica alguma de Blairo Maggi ter praticado ato ímprobo relativo à ‘compra e venda’ de vagas no Tribunal de Contas do Estado, pois à época da nomeação já estava afastado do cargo de Governador de Estado há mais de dois anos
”.

Afiança que não há prova de que teria “
(i) incentivado, (ii) autorizado e (iii) participado do esquema, bem como (iv) determinado pagamentos, e (v) induzido a aposentadoria compulsória do Conselheiro Alencar Soares Filho
”.

Afirma que o inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso “
é formado unicamente pelo compartilhamento de provas da Operação Ararath oriundo da Justiça Federal e do Inquérito 3842 (STF) que apurava o envolvimento do agravante nos fatos articulados
”, razão pela qual inexiste fato novo a possibilitar o recebimento da inicial.

Acentua que o decreto de indisponibilidade de bens para ressarcimento dos prejuízos, em tese, causados ao erário, só é admitido se demonstrada à ocorrência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; todavia, “
não há qualquer comprovação da existência do ato tipo por ímprobo, do nexo de causalidade entre estes e a suposta conduta do Agravante, muito menos da justa causa à decretação da indisponibilidade cautelar dos bens
”.

Requer o provimento do recurso.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do agravo interno ocorrido em 4 de setembro de 2017, manteve a decisão unipessoal do Desembargador Márcio Vidal, em substituição legal à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que determinou a redistribuição em razão de minha prevenção (Id. 1391658).

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do relator Ministro Manoel Erhardt prolatada em 29 de junho de 2021, declarou prejudicado o agravo interno interposto no recurso especial no 1735949/MT (Id. 99840462).

Devolvidos os autos ao Tribunal, a Desembargador Helena Maria Bezerra Ramos determinou, em 29 de setembro de 2021, a redistribuição à minha relatoria (Id. 103753984).

Determinado a autuação do incidente de exceção de suspeição, em autos apartados (Id. 105696492).

Recebido e determinado o processamento do recurso, ante a homologação do pedido de desistência requerida no incidente de exceção de suspeição (Id. 108946966).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 111796494).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 112689491), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, anoto que, apesar de o recurso ter sido interposto em
15 de fevereiro de 2017
, os autos somente foram devolvidos à minha relatoria em
29 de setembro de 2021
(certidão de redistribuição, Id. 103912461), após o trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em
23 de agosto de 2021
(certidão de trânsito em julgado, Id. 99840465), que julgou prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial e manteve o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo prolatado na data de
4 de setembro de 2017
, que ratificou a decisão unipessoal do Desembargador Márcio Vidal, em substituição legal à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, na qual havia determinado a redistribuição em razão de minha prevenção para relatar o recurso.

É do seguinte teor o dispositivo da decisão:

[...] Diante das razões apontadas, afastadas as preliminares, decido:

1.

Recebo a petição inicial em relação aos réus Alencar Soares Filho, Blairo Borges Maggi, Eder de Moraes Dias, Gercio Marcelino Mendonça Júnior, Humberto Melo Bosaipo, José Geraldo Riva, Leandro Valoes Soares, Sérgio Ricardo de Almeida e Silval da Cunha Barbosa, para que surta seus efeitos legais;

2. Defiro, em sede de liminar, o pedido de concessão da medida liminar de indisponibilidade de bens de todos os réus, até o limite do valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), solidariamente, para fins de acautelamento visando a aplicação das penas contidas no artigo 12, da Lei no 8429/1982 (ressarcimento integral do dano, multa civil etc.) e, para tanto, determino:

2.1) - Proceda-se o bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados na contas bancárias e aplicações financeiras, até o montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), solidariamente, ressalvado o valor equivalente ao total da remuneração do Governador do Estado de Mato Grosso e eventuais verbas destinadas para pagamento de pensão alimentícia dos réus agentes públicos;

2.2) Quanto aos réus Eder de Moraes Dias, Gercio Marcelino Mendonça Júnior, Humberto Melo Bosaipo, José Geraldo Riva, Leandro Valoes Soares e Silval da Cunha Barbosa, os quais não são agentes públicos, a isenção (quanto à indisponibilidade) corresponderá ao valor da remuneração do Governador do Estado de Mato Grosso, acrescido, como aos demais réus, de eventual verba destinada ao pagamento de pensão alimentícia;

2.3) Desde já, em vista ao Provimento n. 81/2014-CGJ que implantou a Central Eletrônica de Integração e Informações dos Atos Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso – CEI, determino o averbamento em todas as matrículas de imóveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento público aos réus da cláusula de indisponibilidade, via CEI/Anoreg/MT, até o limite dos valores respectivamente indisponibilizados;

2.4) Proceda a pesquisa e eventual inserção da restrição de indisponibilidade, por meio do Sistema RenaJud, nos registros dos veículos cadastrados em nome dos réus; respeitando-se os patamares consignados nesta decisão;

3. Decreto o afastamento do réu Sérgio Ricardo de Almeida do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 20, Par. Único da Lei no 8.429/92 c.c. o art. 311, IV, do CPC, sem prejuízo de sua remuneração, por constituir verba de natureza alimentar, até o trânsito em julgado da sentença na presente ação;

4. No que diz respeito ao caráter de urgência dos atos processuais decorrentes desta decisão, alusivas à concessão das liminares de indisponibilidade de bens de todos os réus e de afastamento de Sérgio Ricardo de Almeida do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, proceda-se a intimação dos mesmos, nos moldes do Art. 2o c.c. o Parágrafo Único, do Art. 4o, ambos do Provimento no 018/2016-CM, de 04/10/2016.

5. Citem-se réus, nos moldes do disposto no Art. 220 e Parágrafos, do CPC c.c. Arts. 2a e 4o, ambos do Provimento 018/2016-CM, de 04/10/2016;

6. Decorrido o prazo para apresentação das respectivas defesas, dê-se vista ao Ministério Público e, em seguida, ao Estado de Mato Grosso;

7. Concretizadas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2017. [...]. (Id. 472246 – fls. 17/19).

É necessário pontuar que, a decisão agravada foi prolatada em 9 de janeiro de 2017, logo, antes da vigência da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, pelo que deve ser observado os requisitos exigidos à época para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa.

[...] À luz do princípio
tempus regit actum
e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos processuais devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos já consumados. Precedentes. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1534292/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021).

[...] Na forma da jurisprudência, ‘tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, 'caput') adotaram, com fundamento no princípio geral do ‘tempus regit actum’, a chamada ‘teoria do isolamento dos atos processuais’ como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado’ (STJ, AgInt no REsp 1.611.681/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/10/2016). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1232750/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de agosto de 2018).

A probidade administrativa é pressuposto do Estado Democrático de Direito, essencial ao
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
; indispensável, para que os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil possam ser em algum momento alcançados.

[...] Numa interpretação histórica das Constituições brasileiras, não há dúvida em se afirmar que a Constituição de 1988 é diferente das anteriores, especialmente por ser muito mais incisiva relativamente ao tratamento a ser dispensado à Coisa Pública, ao Patrimônio Público e à probidade na Administração, enfim, à moralidade administrativa, em sentido amplo, direito público subjetivo, de natureza coletiva, pertencente ao povo.

[...]

Não se deve, portanto, ter dúvida quanto à força vinculativa da ideologia constitucional da probidade na Administração Pública
,

uma das metas da República Federativa do Brasil, e que nada mais é senão a vontade popular convertida em norma principiológica da mais elevada hierarquia, e que se opõe vigorosamente à chamada cultura de improbidade administrativa, historicamente presente nos círculos do poder dominante no Brasil.

[...]

A ideologia constitucional de probidade na Administração Pública deve ser compromisso finalístico e pragmático do Estado, em todas as suas dimensões, e da sociedade contra a cultura de improbidade
, em respeito à força normativa da Constituição, à sua ‘força ativa’, no dizer de Konrad HESSE, que sinteticamente recomenda para a sua manutenção e efetivação, o desenvolvimento de uma ótima prática constitucional [...].

[...]

Sem compromisso com a vontade da Constituição, presta o jurista com sua retórica um desserviço à comunidade, mantendo incólume e segura – porque não revelada – a ideologia dominante em parcela significativa dos círculos de poder, representada pela histórica, constante, volumosa e lesiva corrupção administrativa, contribuindo, assim, inconscientemente, por meio da dogmática jurídica descompromissada, para a socialização, homogeneização e perpetuação da setorial cultura de improbidade, cujos ilegítimos valores contrastam com a linguagem e a ideologia universalmente acolhidas e tornadas norma pela Constituição de 1988
.

[...]

Dentre essas promessas de modernidade da Constituição de 1988, encontra-se o programa de implementação da cultura de probidade na Administração Pública, numa superação da velha cultura da corrupção administrativa, historicamente presente na realidade brasileira.
Não há dúvida de que a linguagem e a ideologia da Constituição merecem e devem ser consideradas pelo intérprete das normas constitucionais que tratam da probidade no Estado brasileiro e das leis infraconstitucionais que regulam a matéria, em especial a Lei 8.429/92, denominada Lei de Improbidade Administrativa (LIA), de forma a se compreender esse conjunto normativo em seus reais contextos lingüístico, sistêmico e funcional, do que certamente emergirá a preservação da força normativa da Constituição
.

[...]

A interpretação da Constituição deve consolidar e preservar a força de suas normas, cuja máxima concretização deve ser almejada pelo intérprete e pelos operadores do sistema normativo. O conjunto formado pelos princípios e regras constitucionais e pelas leis que tratam da probidade na Administração Pública, merecem alcançar a máxima efetividade na implementação do direito subjetivo coletivo à probidade na esfera pública.

[...]

Independentemente dos posicionamentos doutrinários quanto à existência da quarta dimensão dos direitos fundamentais, certo é que o direito público subjetivo à probidade na Administração Pública deve ser considerado um direito fundamental, haja vista o seu caráter coletivo e universal, e a sua titularidade indefinida e indeterminável, ‘nota distintiva destes direitos’. [...]. (BERTONCINI, Mateus.
Direito fundamental à probidade administrativa
.
In
:

FARIAS, Cristiano Chaves,
et al
(Org.).
Estudos sobre Improbidade Administrativa
. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, pp. 34/41 e 45). [sem negrito no original]

[...]
Se a Constituição deliberou pela repressão aos atos de improbidade administrativa, não se pode menosprezar o conteúdo valorativo da regra como imperativo estruturante da República. Contraria o princípio republicano pretender descobrir insuficiências ou lacunas ou contradições na regra, as quais levem à redução de responsabilidade de agentes públicos. Toda construção deve partir para afirmar esta consequência, e não elidi-la ou reduzi-la. O seu significado deve encontrar ponto firme na exigência constitucional, de natureza isonômica, de que todos os agentes públicos estão sujeitos ao controle de suas condutas comissivas e omissivas, nas formas admitidas pelo Texto Constitucional.
[...]. (OLIVEIRA, José Roberto Pimenta.
Improbidade administrativa e sua autonomia constitucional
. 1. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, pp. 160/162). [sem negrito no original]

Assim, assentado que a probidade se constitui em imperativo categórico da Administração, na interpretação da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, deve-se buscar o sentido que confira a máxima efetividade ao postulado constitucional da probidade.

De fato, aos agentes públicos e políticos são impostos deveres muito maiores daqueles que se exigem de pessoas que não desempenham funções públicas.

Ao tomar posse no cargo eletivo de Governador do Estado de Mato Grosso, o agravante, a zelar pela coisa do povo, exemplo de retidão e caráter, como seu legítimo mandatário.

[...] O Governador e o Vice-Governador tomarão posse em sessão da Assembleia Legislativa, prestando o compromisso de manter a Constituição, defendê-la, bem como às instituições democráticas, cumpri-la, observar as leis e promover o bem geral da população do Estado de Mato Grosso [...]. (Constituição do Estado de Mato Grosso, artigo 60, cabeça).

É certo que, como mandatário do povo, na qualidade de agente político, tem o dever de obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme exigência do artigo 37, cabeça, da Constituição de República Federativa do Brasil. Evidentemente, os desígnios no trato dos bens públicos não dependem do legislador ordinário. Há uma compreensão e uma interpretação constitucional alheias, superiores e prévias à colocação dos legisladores. A estes cabe viabilizar e assegurar a eficácia dos desígnios constitucionais, essencialmente protetores dos bens que quis reputar públicos.

[...] os exercentes de funções políticas agem debaixo de um estatuto especial, viabilizado pelo mandato; esse estatuto foi qualificado por Cirne Lima como relação de administração. O administrador gere coisa alheia. O dono continua sendo o povo. É em seu nome que age o governante, que não pode se comportar como dono, mas como administrador, mandatário. Por isso, Sampaio Dória vê no mandato político espécie perfeita do gênero mandato.

É muito didática a síntese do saudoso mestre: ‘1o) o representante tem de querer com o povo, ou como o povo, e nunca em nome próprio, como em causa própria; 2o) as atribuições dos governantes são as instruções do povo em leis ou costumes, ou tudo o que estiver implícito na finalidade do encargo; 3o) com a eleição de governantes, o povo não aliena o direito de os chamar a contas, e responsabilizá-los pelo que tenham feito, ou deixado de fazer; 4o) o governante é autodeterminante na técnica com que desempenhe seu mandato’ (ob., p. 312). (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 83 e 96).

No caso, constata-se que a decisão está muito bem fundamentada, a demonstrar tintim por tintim, os fatos e as circunstâncias que evidenciam a prática, pelo agravante, em concerto com os demais réus, de atos de improbidade administrativa, os elementos probatórios se alinham e conduzem, nesta fase de cognição não exauriente, a um único resultado: a utilização do cargo público eletivo, em benefício próprio e com absoluto desprezo pela coisa pública.

[...] Em relação ao réu Blairo Borges Maggi:

Concordou com a pretensão espúria de Éder Moraes e Sérgio Ricardo, participou de reuniões e ordenou devolução de dinheiro, tendo também ordenado pagamentos, retardando e depois concretizando compra de vaga de Conselheiro do TCE (
Tribunal de Contas do Estado
), inicialmente segurando e depois forçando a aposentadoria antecipada de Alencar Soares, com o firme propósito de abrir a oportunidade de ingresso de protegidos, em negociata realizada na surdina, da qual presenciou, tinha conhecimento e aderiu. Ordenou a Éder Moraes resolução de acerto imoral, através de repasses extraídos do ‘conta corrente’, ou seja, de conta alimentada e mantida com recursos públicos desviados, oriundos de ‘esquema’ montado e alimentado com dinheiro público.

Também causou dolosamente lesão ao erário, ao colaborar e ordenar perda patrimonial por desvio e apropriação de valores e haveres pertencentes ao Estado de Mato Grosso e que foram utilizados para alimentar e para cobrir saldo devedor de ‘conta corrente’ mantida para financiar a corrupção e pagamentos ímprobos, entre eles os efetuados a Alencar Soares.

Se não bastasse isso permitiu, ordenou e concorreu para ato de corrupção e para que houvesse incorporação ao patrimônio de particular, de valores que integravam o patrimônio do Estado de Mato Grosso e foram desviados. Com isso houve colaboração, permissão, facilitação e concurso para que terceiro se enriquecesse ilicitamente, com inquestionável prejuízo ao erário.

Concomitantemente, de forma livre e consciente (dolosamente) e com acentuada má-fé, atentou contra os princípios da administração pública, desejando ofender os deveres de moralidade, honestidade, legalidade e lealdade à instituição que pertencia, retardando aposentadoria comprada, providenciando a restituição de valores ao corruptor (Sérgio Ricardo), através de repasses ao corrompido Alencar Soares e depois aderindo e permitindo fosse concretizada compra da vaga de Conselheiro do TCE (
Tribunal de Contas do Estado
), no escuso e ímprobo interesse próprio, de um protegido (Éder Moraes), bem como de um grupo de autoridades (requeridos) pertencentes ao Executivo e Legislativo Estaduais. [...]. (Id. 472254 – fls. 5/6).

A prova existente, que ainda será submetida ao cadinho do contraditório, retrata um quadro de degradação absoluta, a evidenciar uma situação apocalíptica, em verdadeiro estado de abominação da desolação.

Dessa forma, o conjunto probatório presente, sujeito, repito, ao teste de robustez, após submissão ao contraditório, é suficiente ao recebimento da inicial, visto que a rejeição da inicial da ação de improbidade administrativa demanda prova líquida e certa da inexistência de conduta ímproba, porque, a dúvida conduz ao recebimento da inicial, consoante redação original do artigo 17, §§ 6o e 8o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, em vigor à época da prolação da decisão agravada,
9 de janeiro de 2017
. A impugnação dos depoimentos e documentos, após a regular instrução, será meditada, medida e pesada.

§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

[...]

§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido a questão à luz da redação original do artigo 17, §§ 6o e 8o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

[...] O acórdão recorrido está em harmonia com orientação deste Tribunal Superior segundo a qual, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do
in dubio pro societate
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1655871/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em 14 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 21 de março de 2022).

[...] 3. Relativamente ao recebimento da inicial, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6o e 8o, da Lei n. 8.429/1992, a fim de possibilitar mais resguardo do interesse público.

4. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito.

5. É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1823133/MG, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2021).

Quanto a
o decreto de indisponibilidade de bens, em ação de improbidade administrativa, exigia-se, à época da decretação da medida, apenas fortes indícios de responsabilidade na prática de atos que causaram dano ao erário, consoante redação original do artigo 7o da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispunha sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar.

Art. 7o Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato de improbidade que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.

[...]

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do
periculum in mora
, antes presumido, além da presença do
fumus boni juris
.

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

[...]

§ 3o
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

§ 5o Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.

[...]

§ 8o
Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

[...]

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. [...]. [sem negrito no original]

É de se registrar que, a Câmara, em recente julgamento ocorrido na data de
8 de fevereiro de 2022
, no qual restei vencido, decidiu pela aplicação da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, em relação à medida de indisponibilidade de bens decretada antes da entrada em vigor da referida lei.

[...] A partir das modificações produzidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do
periculum in mora
– cuja presunção passou a ser vedada – e a prévia oitiva do réu, ressalvados, nessa última hipótese, os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar. É possível, ademais, a substituição da medida por caução idônea, nos termos do art. 16, part. 6o, da Lei 8.429/92. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1000349-71.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em
8 de fevereiro de 2022
).

De igual forma, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo tem decidido sobre a questão.

[...] 1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2. A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do
periculum in mora
para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1015442-74.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em
4 de abril de 2022
).

[...] 2. Apesar de a decisão agravada ter sido prolatada na vigência da Lei n. 8.429/92, é certo que, tendo sido interposto recurso, que somente está sendo levado à julgamento de mérito após a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, não há como se atribuir à decisão agravada efeitos de imutabilidade e consolidação da situação jurídica, nos termos do art. 14 do CPC.

3. Inobstante a pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do art. 7o da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.o 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que, a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o
periculum in mora
implícito no referido dispositivo, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021, em especial do § 3o do art. 16, o qual estabelece que, o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, quando demonstrado no caso concreto o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003589-68.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
7 de março de 2022
).

Nada obstante a desnecessidade de se demonstrar, à época da decretação da indisponibilidade de bens, a presença do perigo da demora na prestação jurisdicional, a decisão agravada consignou:

[...] O
periculum in mora
(perigo da demora), embora seja implícito à cautelaridade inerente à improbidade administrativa, evidencia-se na urgência de se acautelar, o quanto antes, o erário estadual, pois, em princípio, está demonstrado nos autos a lesão aos cofres públicos, na medida em que, segundo o colaborador da Justiça Federal Júnior Mendonça, o dinheiro que abastecia a conta corrente, depositado por empreiteiros e outros prestadores de serviços ao Estado, provinha de propina paga ao grupo de políticos, vale dizer, dinheiro público desviado por agentes públicos.

A sofisticada operação idealizada, de acordo com os esclarecimentos prestados por Júnior Mendonça, mostra que em diversos casos alguns corréus sacavam vultosos empréstimos na
factoring
, mediante assinaturas de notas promissórias ou cheques, que depois eram resgatados por empresas que pagavam as suas dívidas; empresas como Encomind Eng. e Ind. Ltda, Construtora Todeschini Ltda., Tocantins Advocacia Ltda., Hidrapar Eng. Civil Ltda., Trimec e Lice/Saboia, entre outras.

E no caso, nada asseguraria que os réus, ao final do processo, que costuma durar anos, se condenados, conservariam patrimônio suficiente à garantia da condenação ou viessem espontaneamente a reparar os danos. [...]. (Id. 472246 – fls. 1/2).

No entanto, em relação ao agravante, não há indícios de prova de que, estaria a se desfazer do seu patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, cujo valor apurado, inicialmente, na decisão agravada, corresponderia a R$ 4.000.000,00: quatro milhões de reais, observado que não se está a incluir no cálculo o montante de R$ 10.000.000,00: dez milhões de reais, referente à obrigação firmada, em 15 de dezembro de 2014, entre o corréu Gércio Marcelino Mendonça Júnior com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, conforme
termo de ajustamento para ressarcimento ao erário
(Id. 472258 – fls. 12/15).

De resultado, impõe-se o afastamento do decreto de indisponibilidade de bens em relação ao agravante.

Por fim, é necessário esclarecer que, as questões supervenientes à prolação da decisão agravada: i) a repercussão da decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, prolatada em sede de
habeas
, que determinou o
trancamento da ação penal
, autos no 1006529-53.2019.4.01.3600, em curso no Juízo da Quinta Vara Federal de Mato Grosso; e ii) a aplicação da prescrição intercorrente prevista no artigo 23 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, serão mais bem analisadas no julgamento dos agravos de instrumento no 1007633-33.2021.8.11.0000 e no 1005773-60.2022.8.11.0000.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para afastar o decreto de indisponibilidade de bens em relação ao agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022